Tribunal: TJES
Processo: 5002483-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002483-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES
RECORRIDO: GRB SERVICES DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002483-75.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

MARCIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES

RECORRIDO:

GRB SERVICES DO BRASIL LTDA - ME

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTATOS DE COBRANÇA EXCESSIVOS. DÍVIDAS QUE PERTENCIAM À GENITORA FALECIDA. CONTATOS CONTINUARAM MESMO APÓS COMPROVAÇÃO DE ÓBITO DA DEVEDORA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS. VALOR ESTIPULADO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com compensação por danos morais ajuizada por
MARCIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES
em face de
GRB SERVICES DO BRASIL LTDA - ME.

Em síntese, a requerente alega que logo após o falecimento de sua genitora, ÂNGELA MARIA DA SILVA FERNANDES, ocorrido no dia 10 de outubro de 2021, passou a receber constantes ligações e mensagens, através de e-mail, da empresa requerida, a respeito de uma dívida contraída por sua mãe no valor de R$571,87 (quinhentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos).

As cobranças não pararam mesmo após a requerida ter sido informada do falecimento da sra. ÂNGELA, tornando-se necessário o ajuizamento da presente ação, para que cessassem as cobranças, bem como para que recebesse indenização pelos danos morais causados.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto,
Declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, a fim de condenar a parte Requerida GRB SERVICES DO BRASIL LTDA – ME:

1 – na obrigação de fazer de se abster de realizar cobranças extrajudiciais para a celular (27) 98806-9793 e o e-mail marciakr00@gmail.com pertencentes a parte Autora MARCIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, imediatamente, e indepentmente do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cada descumprimento, limitado a R$ 1.000,00 (um mil reais).

2 – ao pagamento à parte Autora MARCIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES de indenização por danos morais que arbitro o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data.

Indefiro o pedido autoral de baixa de negativação em nome da sua genitora.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4189589, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela majoração do
quantum
referente à indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida.

O cerne do recurso em análise é a majoração do
quantum
indenizatório dos danos morais fixados em sentença, pelo que os recorrentes acham insuficiente a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) para arcar com as dores sofridas pela importunação constante causado pelos contatos de cobrança excessivos.

O dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Ao mensurar o
quantum
indenizatório, no entanto, o magistrado deve seguir alguns critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este não está em patamar razoável, pelo que vislumbro necessária a correção do valor calculado pelo magistrado de piso, havendo motivos para a majoração do valor estipulado para, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante do constante estresse sofrido pela recorrente por conta das ligações e mensagens por e-mail, entendo que referido valor arbitrado é capaz de suprir os dissabores experimentados. Não há, portanto, grande dor ou sofrimento, físico ou psicológico, que justifique a majoração acima da alteração realizada a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para arbitrar os danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)